Tribunal: TJSP
Processo: 1006194-98.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESMORONAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NO ESTADO DA LIDE –INCONFORMISMO DOS AUTORES, SEGUIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INDEMONSTRADO COMPROMETIMENTO DO FCVS – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESMORONAMENTO – NECESSIDADE DE

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESMORONAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NO ESTADO DA LIDE –INCONFORMISMO DOS AUTORES, SEGUIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INDEMONSTRADO COMPROMETIMENTO DO FCVS – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESMORONAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006194-98.2017.8.26.0132, da Comarca
de Catanduva, em que são apelantes JAQUELINE BOLONHA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES DA MOTTA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOAQUIM BREGUEDO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006194-98.2017.8.26.0132
2
Apelação Cível No 1006194-98.2017.8.26.0132
Apelantes: Jaqueline Bolonha Fernandes, Maria de Lourdes da Motta e Joaquim
Breguedo
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
(Voto no 24.957)
EMENTA:
SEGURO
HABITACIONAL
–
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
–
ALEGAÇÃO
DE
RISCO
DE
DESMORONAMENTO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NO ESTADO DA LIDE
–INCONFORMISMO DOS AUTORES, SEGUIDO DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - PEDIDO DE REMESSA DOS
AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INDEMONSTRADO
COMPROMETIMENTO DO FCVS – DESCABIMENTO
DA PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE RISCO DE
DESMORONAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 388/393, que julgou improcedente o
pedido e condenou os autores nas custas e despesas
processuais, bem como a pagar honorários ao patrono da
ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a
ressalva prevista no § 3o do art. 98 do CPC.
Em síntese, arguiram a preliminar de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa e, com relação ao
mérito, sustentaram que a cláusula 3.1 da apólice prevê
expressamente a cobertura securitária nos casos de
desmoronamento ou mesmo no simples ameaça, como no caso,
resultantes de vícios construtivos, tudo, enfim, a
justificar a reforma do julgado (fls. 395/407).
Contrarrazões às fls. 410/418.
Declarando interesse na causa, a Caixa Econômica
Federal requereu o deslocamento da competência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006194-98.2017.8.26.0132
3
Justiça Federal (fls. 545/546).
O
prazo
para
oposição
ao
julgamento
virtual
transcorreu in albis (fls. 543).
Seguiu-se manifestação da Caixa Econômica Federal no
sentido de que seguros relativos aos contratos firmados
por Jaqueline Bolonha Fernandes e Joaquim Breguedo são do
ramo 66, de sorte que tem interesse em fazer a defesa do
SH/FCVS, razão pela qual se impõe o deslocamento da
competência para a Justiça Federal (fls. 545/546), assim
como as respostas dos autores e da ré (fls. 557/578 e
553/555).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA Discute-se se a
Caixa Econômica Federal tem interesse na causa, se houve
cerceamento de defesa e se os autores e ora apelantes têm
direito
a
indenização
securitária
por
vícios
construtivos.
2.- DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
Alegando que os contratos celebrados pelos apelantes
Jaqueline e Joaquim têm seguros do ramo 66 e que,
portanto,
são
públicas,
a
Caixa
Econômica
Federal
declarou que deve proceder à defesa dos interesses do
SH/FCVS para os respectivos mutuários e requereu a
remessa dos autos à Justiça Federal, fazendo referência
às fls. 232/235.
Tais documentos, no entanto, nada provam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006194-98.2017.8.26.0132
4
Por isso, o pleito da Caixa Econômica Federal não
tem razão de ser.
Apreciando hipótese idêntica, a C. 1a Câmara de
Direito Privado deste E. TJSP teve oportunidade de
decidir que: “Seguro habitacional
Ação proposta por
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação em face da
seguradora, objetivando o pagamento de indenização por
danos materiais decorrentes de vícios construtivos -
Sentença de improcedência da ação - Recurso de apelação
interposto pelos autores - Petição da Caixa Econômica
Federal após a interposição do recurso requerendo seu
ingresso na lide e a remessa dos autos à Justiça Federal
- Descabimento - Ausência de demonstração do efetivo
comprometimento do FCVS - Inicial que contém alegação de
risco de desmoronamento, o que é, em tese, até mesmo uma
exceção ao caráter restritivo da cláusula de cobertura
securitária, porque impede o próprio gozo da coisa -
Necessidade de prévia demonstração de eventual risco de
desabamento dos imóveis, através da produção de prova
pericial - Não cabimento de julgamento antecipado da lide
- Cerceamento de defesa configurado - Anulação da R.
Sentença que se impõe - Dá-se provimento ao recurso para
o fim de anular a sentença” (Ap. 1000616-55.2017, rela
Desa Christine Santini, j. 07.05.2020).
3.- DOS DANOS - Sob a alegação de que a construtora
empregou
materiais
de
má
qualidade;
seus
imóveis
apresentam vícios de ordem estrutural e que há até mesmo
risco iminente de desmoronamento; a cláusula 3.1 da
apólice prevê a cobertura securitária nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006194-98.2017.8.26.0132
5
desmoronamento parcial ou mesmo de simples ameaça de
desmoronamento, os autores pediram a condenação da ré a
pagar as respectivas indenizações.
Citada, a ré contestou e, após a manifestação dos
autores a respeito da resposta da companhia seguradora,
sobreveio a r. sentença de improcedência, que foi
impugnada pela apelação que ora se aprecia.
Ante a alegação de que há risco de desmoronamento
das casas, impunha-se, data vênia do que entendeu o d.
magistrado de primeiro grau, a produção de prova pericial.
Em outras palavras, a r. sentença é nula, por
cerceamento de defesa.
Nesse sentido, por sinal, é o v. acórdão da C. 1a
Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, citado no item 2
deste decisum.
Em
consequência,
impõe-se
a
anulação
do
r.
pronunciamento, para que outro seja proferido após a
produção das respectivas provas.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica